Tribunal: TJMT
Processo: 1086274-67.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1086274-67.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DEA LUCIA MOREIRA HELENO - CPF: 040.148.646-00 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1086274-67.2025.8.11.0041.

APELANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

APELADA:
DEA LUCIA MOREIRA HELENO.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. USO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL AUTÔNOMA. TEMA 1.365/STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avastin), prescrito para tratamento de radionecrose cerebral decorrente de tratamento oncológico, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial médica; e (ii) saber se é legítima a negativa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA, prescrito em modalidade off label, bem como se a recusa contratual enseja reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC, especialmente quando a matéria debatida possui natureza predominantemente jurídica e independe da realização de prova técnica complementar.

4. O medicamento Bevacizumabe possui regular registro sanitário perante a ANVISA, circunstância que afasta sua caracterização como tratamento experimental.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a prescrição off label, quando respaldada por indicação médica e evidências científicas, não autoriza, por si só, a exclusão da cobertura contratual por operadora de plano de saúde.

6. Reconhecida a cobertura da enfermidade contratualmente assistida, não compete à operadora substituir o médico assistente na definição da terapêutica mais adequada ao tratamento do beneficiário, sob pena de esvaziamento da finalidade do contrato de assistência à saúde.

7. A Lei n. 14.454/2022 reforçou a necessidade de análise individualizada das coberturas assistenciais, afastando interpretação restritiva fundada exclusivamente no rol de procedimentos da ANS.

8. A negativa de cobertura mostrou-se abusiva diante da indicação médica expressa, da ausência de controvérsia acerca da necessidade clínica do tratamento e da existência de registro sanitário do medicamento.

9. A condenação por danos morais não subsiste, pois o Tema Repetitivo n. 1.365 do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que o mero inadimplemento contratual decorrente de negativa de cobertura não gera dano moral presumido, exigindo demonstração concreta de circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar efetiva lesão extrapatrimonial.

10. No caso concreto, a autora obteve tutela de urgência que garantiu o acesso ao tratamento durante o curso da demanda, inexistindo prova de agravamento excepcional do sofrimento psíquico ou de repercussão extrapatrimonial autônoma.

IV. Dispositivo e tese

11. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença quanto à obrigação de fornecimento do medicamento e demais disposições.

Tese de julgamento:

1.
O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza eminentemente jurídica e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.
2.
É abusiva a negativa de cobertura de medicamento regularmente registrado na ANVISA sob o exclusivo fundamento de utilização off label, quando houver prescrição médica fundamentada e necessidade clínica comprovada.
3.
A recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde não gera dano moral presumido, exigindo demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial, nos termos do Tema 1.365 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, e 370; Lei n. 9.656/1998; Lei n. 14.454/2022; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.365; STJ, entendimento consolidado acerca da cobertura de medicamento registrado na ANVISA prescrito para uso off label; TJMT, AI n. 1032935-25.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1086274-67.2025.8.11.0041.

APELANTE:
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.

APELADA:
DEA LUCIA MOREIRA HELENO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1086274-67.2025.8.11.0041, ajuizada por
DEA LUCIA MOREIRA HELENO.

Narra a autora que é beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida e foi diagnosticada com glioma em estágio avançado, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico, radioterapia e tratamento quimioterápico com Temozolomida.

Sustenta que, após agravamento do quadro clínico, foi diagnosticada com radionecrose cerebral decorrente da radioterapia, ocasião em que sua médica assistente prescreveu o uso do medicamento Bevacizumabe (Avastin), na dosagem de 7,5 mg/kg, a cada duas semanas, por quatro ciclos.

Afirma que o tratamento foi negado administrativamente pela operadora sob o fundamento de que a indicação terapêutica seria
off label
, razão pela qual requereu o fornecimento do medicamento e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi deferida tutela de urgência para determinar o fornecimento da medicação prescrita.

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação, sustentando, em síntese, a legalidade da negativa de cobertura.

Alegou que o medicamento, embora possua registro na ANVISA, não possui indicação em bula para a patologia apresentada pela autora, caracterizando hipótese de uso
off label
, supostamente enquadrada como tratamento experimental e excluída da cobertura obrigatória prevista na Lei n. 9.656/1998 e nas normas editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Defendeu, ainda, a taxatividade do rol de procedimentos da ANS e a inexistência de dano moral indenizável.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar o fornecimento do medicamento Bevacizumabe, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescida dos consectários legais.

Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação.

Em preliminar, suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial médica e de prova técnica destinada à demonstração da inexistência de cobertura obrigatória do tratamento pleiteado.

Requer, por conseguinte, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

No mérito, sustenta que o medicamento prescrito foi indicado para finalidade diversa daquela aprovada pela ANVISA, caracterizando uso off label e, consequentemente, tratamento experimental sem cobertura contratual ou legal obrigatória.

Defende a observância das diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a vinculação ao rol de procedimentos da ANS e a incidência dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal acerca da cobertura excepcional de tratamentos não incorporados.

Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito e pugna pela exclusão da condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a autora requer o desprovimento do recurso.

Argumenta que não houve cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia é eminentemente de direito e os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

No mérito, sustenta que o medicamento prescrito possui registro na ANVISA, que o uso
off label
não se confunde com tratamento experimental e que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a negativa de cobertura de medicamento registrado no órgão regulador quando indicado pelo médico assistente.

Defende, ainda, a manutenção da condenação por danos morais em razão da indevida recusa de cobertura de tratamento indispensável à preservação de sua saúde.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova pericial médica e prova técnica destinada a demonstrar a ausência de cobertura obrigatória do medicamento prescrito.

Todavia, a controvérsia instaurada nos autos não gravita em torno da existência da enfermidade, da necessidade clínica do tratamento ou da autenticidade da prescrição médica, fatos que não constituem objeto de efetiva impugnação.

O debate limita-se à licitude da negativa de cobertura fundada no alegado caráter
off label
da utilização do medicamento Bevacizumabe.

Trata-se, portanto, de matéria cuja solução decorre da análise do conjunto documental já constante dos autos e da interpretação da legislação aplicável, circunstância que autoriza o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre ressaltar que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe avaliar sua necessidade e pertinência.

A produção de prova pericial não se revela indispensável quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial acerca dos fatos relevantes à solução da controvérsia.

No caso concreto, a documentação médica apresentada demonstra a condição clínica da autora, a indicação do tratamento e a negativa administrativa da operadora.

A questão jurídica submetida à apreciação judicial consiste, precisamente, em definir se a recusa de cobertura se mostra legítima diante do uso
off label
do medicamento prescrito, circunstância que prescinde da realização de perícia médica.

Desse modo, inexistindo prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à legitimidade da negativa de cobertura do medicamento Bevacizumabe (Avastin), prescrito à autora para tratamento de radionecrose cerebral decorrente de radioterapia realizada em razão de glioma de alto grau.

Pois bem.

Conforme documentado nos autos, a autora é beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, foi submetida a cirurgia, radioterapia e quimioterapia, tendo evoluído com grave complicação decorrente do tratamento oncológico anteriormente realizado.

Diante do agravamento do quadro clínico, sua médica assistente prescreveu o uso de Bevacizumabe na dosagem de 7,5 mg/kg a cada duas semanas, por quatro ciclos.

A negativa de cobertura foi fundamentada exclusivamente na alegação de que a utilização do fármaco ocorreria em modalidade off label, por não constar da bula indicação específica para a patologia apresentada pela paciente.

A tese recursal, entretanto, não merece prosperar.

Inicialmente, importa consignar que o medicamento Bevacizumabe possui regular registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, circunstância incontroversa nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que o uso off label não se confunde com tratamento experimental.

A mera circunstância de o medicamento ser prescrito para finalidade diversa daquela originalmente constante da bula não autoriza, por si só, a exclusão da cobertura contratual, especialmente quando o fármaco possui registro sanitário e sua utilização é indicada pelo médico responsável pelo acompanhamento do paciente.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu expressamente a possibilidade de cobertura do próprio medicamento Bevacizumabe em hipóteses análogas, assentando que a prescrição
off label
é admitida quando amparada por fundamentação médica e respaldo científico, sobretudo em situações nas quais os tratamentos convencionais se mostraram insuficientes.

Sob perspectiva sistemática e teleológica, a interpretação defendida pela operadora esvaziaria a própria finalidade do contrato de assistência à saúde.

Com efeito, uma vez reconhecida a cobertura da enfermidade, não cabe à operadora substituir o médico assistente na definição da terapêutica reputada mais adequada ao tratamento do beneficiário.

O entendimento também encontra respaldo em precedente recente desta Corte de Justiça, proferido no Agravo de Instrumento n. 1032935-25.2025.8.11.0000, em que se assentou ser abusiva a recusa de cobertura do medicamento Bevacizumabe registrado na ANVISA, ainda que destinado a uso
off label,
por contrariar a finalidade do contrato e comprometer a efetividade da assistência à saúde.

Ademais, a Lei n. 14.454/2022 afastou a compreensão de taxatividade absoluta do rol de procedimentos da ANS, reforçando a necessidade de análise do caso concreto à luz das evidências científicas, da indicação médica e da proteção do direito fundamental à saúde.

Considerando os fatos comprovados nos autos, a indicação médica expressa, a inexistência de impugnação específica quanto à necessidade clínica do tratamento e o registro sanitário do medicamento perante a ANVISA, conclui-se que a negativa de cobertura se mostra abusiva, devendo ser mantida a obrigação de fornecimento do medicamento prescrita na sentença.

Por outro lado, assiste razão à apelante quanto à condenação por danos morais.

Recentemente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.365, firmou orientação no sentido de que o mero inadimplemento contratual decorrente da negativa de cobertura por operadora de plano de saúde não gera, automaticamente, dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial.

A tese firmada prestigia a distinção entre o ilícito contratual e o dano moral indenizável, afastando a presunção automática de abalo anímico em hipóteses de controvérsia contratual acerca da extensão da cobertura assistencial.

No caso concreto, embora a negativa de cobertura tenha se revelado indevida, verifica-se que a controvérsia instaurada decorreu de discussão jurídica relacionada ao uso
off label
do medicamento, tema que, inclusive, vem sendo objeto de frequentes debates no âmbito da saúde suplementar.

Além disso, observa-se que a autora obteve tutela de urgência no início da demanda, assegurando o acesso ao tratamento prescrito durante o curso do processo, circunstância que reduz significativamente a ocorrência de repercussões extrapatrimoniais autônomas aptas a justificar a condenação indenizatória.

Não se identificam nos autos elementos concretos capazes de demonstrar agravamento excepcional do sofrimento psíquico, humilhação, exposição vexatória ou circunstância extraordinária que ultrapasse os dissabores inerentes ao inadimplemento contratual reconhecido.

Nessas condições, à luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.365, impõe-se a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Diante da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a requerida e 50% (cinquenta por cento) para o autor, observada eventual assistência judiciária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026